Tribunal: TJES
Processo: 5014206-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014206-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERICO DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES DO EXECUTADO/AGRAVANTE EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA CONSTRITA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS E MANTIDO PARA RESERVA FAMILIAR – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO VALOR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 833, inciso X, do CPC, estipula que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2. A jurisprudência do STJ amplia o entendimento acerca da impenhorabilidade da poupança para outras modalidades de investimento, estendendo para a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes.

2. O art. 854, §3º, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, sendo que a jurisprudência do Colendo STJ é no sentido de que “ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021).

4. Caso em que o valor constrito está abaixo dos quarenta salários-mínimos, porém, o agravante não trouxe aos autos indícios mínimos no sentido de que a conta na qual houve o bloqueio da verba teria efetivamente natureza de poupança.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
50114206-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ERICO DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

V O T O

Na hipótese
, verifica-se que a execução
de
t
ítulo
e
xtrajudicial
está pautada na pretensão de recebimento da quantia de

R$ 333.942,72 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), sendo que, efetivamente,
ocorreu a constrição de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, do executado/agravante no montante de R$ 41.772,49 (quarenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
, sendo: (i) R$ 80,91 (oitenta reais e noventa e um centavos) no Banco Santander (Brasil) S/A; (ii) R$ 40.770,24 (quarente mil, setecentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) na Caixa Econômica Federal; (iii) R$ 133,27 (cento e trinta e três reais e vinte e sete centavos) no Banco do Brasil S/A; (iv) R$ 65,32 (sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) no Itaú Unibanco S/A; e (v) R$ 722,75 (setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) no Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda, conforme detalhamento do extrato do SISBAJUD em ID 6869291.

O recorrente limitou-se a argumentar, de forma abrangente, que são impenhoráveis os valores até quarenta salários mínimos.

Pois bem.

Inicialmente, registro ser a impenhorabilidade

de quantia depositada em caderneta de poupança
a regra, a teor do artigo 833, inciso
X
, do CPC, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Nesse passo, muito embora os depósitos em poupança sejam impenhoráveis, até o limite legal, essa regra exige interpretação mais liberal, sob pena de se legitimar o inadimplemento.

Nessa ordem, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de
estender
a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites, com a ressalva de que devem ser devidamente ponderadas as circunstâncias do caso concreto.

Por oportuno
, cito recente precedente da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (...) (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

Desse modo,

para que seja reconhecida a proteção do valor pela norma da impenhorabilidade, imperioso se faz analisar
as particularidades das movimentações bancárias do executado,
uma vez que a proteção legal da impenhorabilidade não pode amparar condutas que visam impedir a satisfação dos créditos do exequente, injustificadamente.

In casu
, o agravante tenta fazer crer que o valor constrito se
refere
a verbas destinadas a garantia da sua subsistência,
assim
teria o condão de atrair para si a norma da impenhorabilidade, dispensando-o do ônus de prova.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque
, com fulcro no art. 854,
§3º, inciso I, do CPC
,
compete
ao devedor, ora agravante, comprovar a natureza da verba bloqueada e seu aspecto de poupança, para ensejar, assim, a observância do art. 833, X, do CPC.

N
ecessário se faz ressaltar
, ainda,
que
“ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório”
(REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021).

No mesmo sentido
,
esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE.
VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS
. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O art. 833, inciso X, do CPC, estipula que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do STJ ainda amplia tal entendimento para outras modalidades de investimento, entendendo que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2)

Ao mesmo tempo, o art. 854, §3º, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
.
Ademais, o Colendo STJ tem orientação de que “ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021).
3) No caso dos autos, o valor constrito de forma evidente está abaixo dos quarenta salários-mínimos protegidos pela lei como cobertos pelo manto da impenhorabilidade. Entretanto, o recorrente não trouxe aos autos indícios mínimos (como extratos bancários) no sentido de que a conta na qual houve o bloqueio da verba teria efetivamente natureza de poupança, ou seja, faltam evidências de que não teria havido o desvirtuamento da conta-poupança.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº
5005188-84.2023.8.08.0000
, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 29 de fevereiro de 2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002721-06.2021.8.08.0000. AGRAVANTE: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A. AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TAPIAS. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PENHORA ON LINE. SISBAJUD. ARTS. 4º E 854 DO CPC. 1. - O art. 4º do Código de Processo Civil estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” e o art. 854, caput, do mencionado Código prevê que “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. 2. -
Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório
” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021). 3. - O indeferimento da realização de penhora online pelo sistema Sisbajud sob o argumento de que a verba eventualmente bloqueada pode ter natureza salarial não é correto.
Tal análise não pode ser realizada em abstrato, mas sim em concreto, devendo o julgador aguardar a iniciativa do executado, inclusive, em termos probatórios
.
O art. 854, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, enuncia que “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”. 4. - Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., de de 2021. . PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Agravo de Instrumento, 5002721-06.2021.8.08.0000, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 07/Feb/2022)

Desse modo, entendo que a comprovação da impenhorabilidade de valores
é
ônus de quem alega e, para o deslinde de questões como as ora ventiladas, relevante é a análise dos elementos probatórios apresentados, tais como extratos bancários ou quaisquer outros comprovantes destinad
o
s, de fato,
ao pagamento de contas de consumo e sobrevivência de sua família, como alega
.

No caso,
o agravante se manifesta contrário ao bloqueio, alegando a impenhorabilidade da verba nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

E
ntretanto
,

não trouxe aos autos documentos que
permitem concluir da forma que pretende
,
uma vez que n
ão bastasse a pouca informação da movimentação financeira, após instado a fazer a juntada, as provas não demonstram, com consistência, que o valor bloqueado, via SISBAJUD, consiste em verba
protegida pela impenhorabilidade do art. 833, do CPC
.

Ausente prova nesse sentido, como, inclusive, salientado pelo nobre magistrado, não há como se admitir qualquer desbloqueio dos valores constritos.

Ante o exposto,
e pelas razões indicadas,

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
decisão
recorrida tal como lançada
.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

HELOISA CARIELLO
Desembargador(a) Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)